Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A. em face da decisão (id 17381156 - Pág. 2) proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em pedido de obrigação de fazer autuado sob o no 0717944-04.2020.8.07.0001, proposto em seu desfavor por VITOR NOGOCEKE SIFUENTES, deferiu o pedido liminarmente. Em suas razões, a agravante relata que o juízo a quo deferiu a tutela e caráter liminar para determinar que a ré, no prazo de 10 (dez) dias, autorize a cobertura e a realização, às suas expensas, do procedimento médico prescrito ao autor e dos materiais necessários, nos moldes do documento de id 17381155 - Pág. 5, consistente em cirurgia reparadora funcional – intervenção cirúrgica bimaxilar, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esclarece que o agravado foi diagnosticado com Síndrome de Apneia Obstrutiva de Sono (SAHOS), de mediana intensidade, tendo lhe sido prescrito o tratamento com pressão positiva concernente no uso de CPAP (aparelho intraoral), mas por achar desconfortável e por alegar que sofre de transtorno de convívio social, escolheu realizar a intervenção cirúrgica, pois opta por não se valer de outros meios de tratamento. Aduz que o agravado, apesar de alegar transtorno do convício social, não apresentou nenhum laudo comprobatório do diagnóstico, devendo tal arrazoado ser ignorado. Assevera não haver nenhuma descrição técnica nos relatórios anexados que esclareça o por quê do desconforto, que torna impossível a utilização do CPAP, bem como não comprovou que corre risco de morte ou que possa ter consequências irreversíveis, visto ter sido diagnosticado em 2013. Argumenta que a seguradora não recusou a liberação para cirurgia sem embasamento, visto ter analisado todos os documentos enviados pelo agravado e realizado avaliação por junta médica para discutir sobre o caso, a qual concluiu pela desnecessidade do procedimento, porquanto ser doença crônica que exige tratamento multidisciplinar e que possui graus de seriedade, que no caso alcança o índice de apnéia-hipopmeia de 7,2 paradas respiratórias por hora de sono, sendo considerada leve, pois alcança eficiência de sono de 89,7%. Sustenta que não há prova inequívoca do direito, ante a desnecessidade do procedimento constatada por 3 opiniões e 1 parecer, nem há a comprovação do periculum in mora e fumus bonis iuris como supedâneo para deferimento liminar da tutela, pois imprescindível a dilação probatória a ser realizada por meio de perícia médica, a fim de averiguar a real necessidade da cirurgia alegada pelo agravado. Defende a necessidade do efeito suspensivo, amparado nos princípios da utilidade e da efetividade do processo, a fim sobrestar o andamento do feito, bem como exonerá-la de qualquer exigência de autorização de qualquer procedimento que não possua caráter de emergência ou não necessária, pois constatado o excesso de materiais e valores expressivos, eis que a manutenção do decisum causará prejuízo a agravante. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do agravo, que espera seja provido. Comprovante de recolhimento das custas no id 17381150. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – CPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pela executada/agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Dispõe o Ministério da Saúde, em seu sítio eletrônico, que “diferentemente da cirurgia plástica estética, a cirurgia plástica reparadora tem como objetivo corrigir deformidades congênitas (de nascença) e/ou adquiridas (traumas, alterações do desenvolvimento, pós cirurgia oncológica, acidentes e outros), devidamente reconhecida, ou ainda quando existe déficit funcional parcial ou total cujo tratamento exige recursos técnicos da cirurgia plástica, sendo considerada tão necessária quanto qualquer outra intervenção cirúrgica” (https://www.saude.gov.br/atencao-especializada-e-ospitalar/especialidades/cirurgia-plastica-reparadora). Verifica-se que tanto o procedimento de OSTEOPLASTIA quanto o de TURBINECTOMIA OU TURBINOPLASTIA, constam listados no Anexo I da RN no 428, de 2017, e devem, portanto, serem obrigatoriamente coberto por planos de segmentação ambulatorial e/ou hospitalar e por planos-referência, conforme indicação do médico assistente. Por sua vez, consta nos autos relatório do médico otorrinolaringologista, profissional cirurgião crânio maxilo-facial (id 17381155 - Pág. 5), consignando expressamente o parecer da médica pneumologista assistente do agravado (id 17381155 - Pág. 8), Dra Aída Alvim, com indicação para a realização de procedimento cirúrgico de avanço mandibular, “tendo em vista ser o único tratamento com intuito resolutivo” para a doença “SAHOS” que acomete o recorrido, bem como o parecer do ortodontista assistente (id 17381155 - Pág. 4). Todavia, a despeito de tais considerações e observando tratar-se de exame prefacial da questão, típico deste momento processual, percebe-se que o procedimento cirúrgico pretendido é de caráter eletivo. Em que pese a inegável necessidade realização do tratamento, ainda assim não se trata a espécie de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MEDIDA IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque se cuida de cirurgia eletiva e em face da inexistência de risco de vida. 03.Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1162422, 07215224620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência se ausentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não restou evidenciado quadro de risco, ou situação de urgência/emergência, a autorizar o deferimento de plano da medida pleiteada de cirurgia eletiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1039740, 07064193320178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CIRURGIA ELETIVA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A ausência de demonstração da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico requerido obsta a concessão da antecipação da tutela recursal, por se tratar de medida excepcional. (Acórdão 1033382, 07050648520178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso, até análise do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 08 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator